Tribunal: TJES
Processo: 5025317-68.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025317-68.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. FORNECIMENTO DE ATESTADO MÉDICO EM NOME DE TERCEIRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado n°
5
025317-68.2024.8.08.0035

Recorrente: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA

Recorrido: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça à recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência do pleito autoral, destacando que, apesar da responsabilidade civil objetiva do ente municipal recorrido, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a recorrente não logrou êxito na comprovação do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, notadamente a ocorrência de erro médico.

A sentença deve ser mantida
por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Explico.

Em análise ao conjunto probatório colacionado aos autos, é incontroverso que, no alegado dia 02/07/2024
,
a autora necessitou de atendimento odontológico na Unidade Básica de Saúde da Família de Jardim Marilândia – Vila Velha/ES e que lhe foi fornecida uma declaração de comparecimento/atestado em nome de terceiro (id. 11974512).

Co
ntudo, o referido fato não configura dano moral, passível de indenização, já que a autora/recorrente não logrou êxito na comprovação
de nenhuma situação específica causadora de constrangimento e apta a justificar o pedido de indenização a título de dano extrapatrimonial.

Além do mais, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau em sua sentença,
“[...] o simples fornecimento de declaração de comparecimento com nome de outro paciente não caracteriza erro médico [...] diante do fato sucedido, em que não se vislumbra a ocorrência de ilegalidade, não há que se falar em indenização por danos morais”
(id. 11974521, negritei).

Portanto, impõe-se a improcedência dos pedidos autorais, nos termos da sentença combatida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ANA
MARIA FERREIRA DA SILVA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença vergastada,
inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)